Tribunal: TJBA
Processo: 0573231-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573231-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE COSTA MENDES

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta em primeiro grau. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a discussão acerca de refinanciamento constituiria consectário lógico da alegação de inexistência de débito, bem como afirma ausência de análise adequada acerca da validade de assinatura mecânica em contratação bancária sem certificação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a inovação recursal quanto à tese de refinanciamento e renegociação da dívida; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da validade da assinatura mecânica aposta em contrato bancário e da suficiência das provas da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de inovação recursal ao consignar que a petição inicial limitou a causa de pedir à inexistência total da relação jurídica, sendo vedada a introdução, apenas em sede de apelação, de tese relativa à abusividade de refinanciamentos ou renegociações de dívida, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado.

O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira demonstra a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato com assinatura mecânica/manuscrita, documentos pessoais da autora, biometria facial e comprovante de transferência do crédito para conta de titularidade da contratante.

A ausência de impugnação específica da assinatura manuscrita impede a incidência da inversão do ônus da prova prevista no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, sobretudo porque a assinatura física prescinde de certificação digital típica das assinaturas eletrônicas puras.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente a interna, caracterizada pela incoerência entre fundamentação e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

A utilização reiterada de embargos declaratórios para rediscutir matéria já decidida pode caracterizar intuito protelatório e ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal configura-se quando a parte introduz, apenas em sede de apelação, tese não deduzida na petição inicial após a estabilização da demanda.

A assinatura mecânica ou manuscrita em contrato físico dispensa certificação digital por autoridade certificadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a contradição interna do julgado.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando apresenta razões suficientes para decidir a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no REsp 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); TJBA, ED n. 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, publ. 09.07.2014; TJBA, ED n. 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 09.04.2019; TJBA, ED n. 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publ. 27.09.2022; TJSC, Apelação n. 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573231-58.2018.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
JAQUELINE COSTA MENDES e como
embargado
BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02